Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736411-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA, CLEUZA PIMENTEL LISBOA PEREIRA, CELISMAR BARBOSA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Faculto aos agravantes se manifestarem sobre a perda do objeto do recurso, ante a prolação de sentença, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator